Tribunal: TJMT
Processo: 8010906-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010906-91.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PIERRE HAKIMEH - CPF: 013.207.239-42 (RECORRENTE), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (RECORRIDO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Reclamante, em face do acórdão, pelo qual conheceu do recurso interposto pelo Embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão proferida, ao argumento de que padece de omissões, vez foi firmado contrato com a Embargada com realização visita técnica por esta no estabelecimento da primeira com indicação do cilindro de gás compatível com sua atividade comercial, porém que no momento da emissão do alvará sobreveio o informação de incompatibilidade, o que ocasionou multa em decorrência do distrato da avença firmada entre as partes.

A embargada foi intimada para apresentação de contrarrazões, porém deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 153432194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023